Tribunal: CARF
Processo: 10314.722712/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722712/2016-79
ACÓRDÃO
9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso Especial do sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Cynthia
Elena de Campos (substituta integral), Vinicius Guimaraes, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.173, de 16 de dezembro de 2019, proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, integrada pelo
Acórdão de Embargos no 3401-008.965, de 27 de abril de 2021, que restou assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas com serviços de industrialização por encomenda, locação de
empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de resíduos, serviços
de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de motores, serviços de
manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS, tendo em vista não se
tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado
dentro do processo produtivo, tendo em vista que este já se encontra encerrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
3
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas com serviços de industrialização por encomenda, locação de
empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de resíduos, serviços
de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de motores, serviços de
manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de COFINS, tendo em vista
não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, tendo em vista que este já se encontra
encerrado.”

Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa; 2) despesas com serviços de informática; 3) despesas com conserto de pallets e 4)
despesas com serviços de assessoria técnica aos produtores de leite.
Cotejados os fatos, em 28 de julho de 2023, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF, deu seguimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, não admitindo a
rediscussão apenas da matéria “despesas com serviços de assessoria técnica aos produtores de
leite”.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso em
relação às despesas com consertos de pallets e com serviços de informática e o não provimento
quanto às despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
4
1) Despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em relação a esta matéria.
2) Despesas com serviços de informática
Em relação a este ponto, o recurso especial também não comporta conhecimento,
tendo em vista a dissimilitude fática entre os arestos contrastados.
Vejamos a ementa e excertos do voto do paradigma trazido pela recorrente:
Acórdão no 9303- 008.297 (paradigma):
Ementa (no que interessa):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008
CUSTOS/DESPESAS. CURSOS. TREINAMENTO. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com treinamento. pesquisa e desenvolvimento,
bem como com a aquisição de softwares constituem insumos das empresas que
têm como objeto social a produção, comercialização e a distribuição de softwares
e de equipamentos de informática, bem como prestação de serviços de
infraestrutura, instalação, assistência técnica, manutenção, assessoramento
técnico, treinamento, processamento de dados e congêneres, monitoramento,
limpeza, integração de sistemas eletrônicos de automação e produtos afins e
demais serviços na área de informática e comunicações constituem insumos, nos
termos da legislação do PIS e da Cofins, e, portanto, geram créditos da
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
5
contribuição passíveis de desconto dos valores calculados sobre o faturamento
mensal. (grifo nosso)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, as mesmas ementas e conclusões do PIS à Cofins. (...)
Excertos do voto:
O contribuinte tem como objeto social, entre outros, "a produção e
comercialização e a distribuição de softwares e de equipamentos de informática,
bem como prestação de serviços de infraestrutura, instalação, assistência técnica,
manutenção, assessoramento técnico, treinamento, processamento de dados e
congêneres, monitoramento, limpeza, integração de sistemas eletrônicos de
automação e produtos afins e demais serviços na área de informática e
comunicações".
Assim os custos/despesas incorridos com cursos e treinamentos, pesquisa e
desenvolvimento e aquisição de softwares constituem insumos do seu processo
produtivo de bens e da prestação dos seus serviços. Tais custos/despesas são
necessários e imprescindíveis às suas atividades econômicas. (grifo nosso)
Percebe-se que no paradigma o contribuinte exercia a produção, comercialização e
distribuição de softwares e de equipamentos de informática, atividades finalísticas umbilicalmente
ligadas aos custos/despesas discutidos, o que foi inclusive explicitado como razão principal de
decidir.
Por sua vez, no processo em tela, o recorrente exerce atividades na produção de
produtos alimentícios. Portanto, não há similitude fática entre as situações analisadas no acórdão
no 9303-008.297 e nos presentes autos.
Resta impossível certificar a ocorrência do dissídio. Em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
É inviável dizer que a turma prolatora do paradigma decidiria o presente caso de
forma diversa da turma a quo. No paradigma, o serviço discutido estava intimamente ligado a
atividade finalística da recorrente, situação que não ocorre no presente processo.
Desta forma, ausente a similitude fática entre os Acórdãos paragonados, não se há
que falar em divergência interpretativa a ser sanada por este Colegiado, razão pela qual voto por
não conhecer o recurso especial na matéria.
3) Despesas com conserto de pallets
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
6
Inicialmente, vejamos trechos do voto do colegiado a quo que manteve a glosa do
conserto de pallets:
“Avaliando as rubricas que tiveram crédito reconhecido pela DRJ e aquelas cuja
glosa foi mantida, percebe-se que o critério principal adotado refere-se a
descrição dos serviços pela recorrente em sua escrituração. Os serviços que
estavam descritos de maneira mais detalhadas tiverem o crédito reconhecido, ao
passo que as descrições mais genéricas tiveram as glosas mantidas. (...)
Avaliando as NFs juntadas ao processo (...), verifica-se que as rubricas destacadas
acima e que tiveram a glosa mantida pela DRJ referem-se, de fato, a serviços
prestados nas unidades fabris da recorrente, relacionando-se direta ou
indiretamente com o processo produtivo e, assim, preenchendo os requisitos para
reconhecimento do direito ao crédito.
A única exceção a esta constatação se refere ao “CONSERTO DE PALETES”,
despesa sobre a qual entendo que a glosa deve ser mantida. Isso se deve ao fato
de o CARF não possuir entendimento consolidado quanto a possibilidade de
creditamento sobre pallets e, mais especificamente, pelo fato desta Turma
possuir entendimento restrito quanto aos casos em que tal crédito seria cabível.
Assim, considerando que os pallets não são apontados pela recorrente como
embalagem propriamente dita dos produtos e não haver explicações sobre como
os mesmos são essenciais ao processo produtivo e/ou às operações de venda,
entendo que não existem elementos suficientes nos autos para afastar a glosa.
(grifos nossos).”
Vejamos a ementa e excerto do voto (no que interessa ao debate) do primeiro
paradigma trazido pela recorrente:
Acórdão 3301-008.910 (Paradigma 1):
Ementa:
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem
utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos
os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o
direito à tomada do crédito das contribuições.
Excerto do Voto:
“A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos sob a justificativa de que não fazer
parte do processo produtivo da empresa, e mais, por serem utilizados após a
conclusão do processo produtivo. Em razão deste raciocínio, concluiu que este
tipo de bem não sofre desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
7
químicas no decorrer da produção, não sendo incorporadas ao produto final no
processo de industrialização.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados.
Trata-se, portanto, de materiais utilizados para embalar seus produtos destinados
à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final, não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua
produção. Com isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais
gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.”
(grifos nossos)
Percebe-se que no primeiro paradigma, temos a análise de um caso de aquisição de
paletes, diferentemente do acórdão recorrido, onde a glosa se refere ao conserto de paletes.
Como se não bastasse, o acórdão paradigma trata de caso de paletes one-way, também chamados
de paletes descartáveis, que não são retornáveis, ou seja, acomodam uma determinada
mercadoria, são transportados uma única vez e não retornam mais, não fazendo muito sentido
nem se imaginar em aquisição de serviço de conserto de paletes.
Assim, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
É inviável dizer que a turma prolatora do paradigma 1 decidiria o presente caso de
forma diversa da turma a quo. Trata-se de situações com peculiaridades diferentes suficientes
para afastar esse paradigma em virtude da falta de similitude fática.
Prossigamos, trazendo a análise do segundo paradigma:
Acórdão 3402-004.904 (Paradigma 2):
Ementa:
CRÉDITO. PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE. AQUISIÇÃO E REPAROS.
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Apenas com a embalagem para o transporte é que a fase produtiva se finda, de
modo que é indispensável e necessária para a composição do produto final, uma
vez que a madeira tem que estar em condições para poder ser disponibilizada ao
consumidor; e sem dúvida está relacionado à atividade da Recorrente, dando
direito ao crédito como insumo do processo produtivo.
Voto Vencido:
“Aduz a Recorrente que a Fiscalização glosou créditos do PIS e da COFINS
apropriados sobre material de embalagem (pallets, filme plástico - stretch, dentre
outros), por entender que somente confeririam créditos ao contribuinte as
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
8
embalagens incorporadas ao produto no processo de industrialização, não
podendo ser aceitos os créditos sobre os materiais de embalagem destinados a
armazenagem e ao transporte de produtos acabados.
Por outro lado, a Recorrente ressalta em seu recurso que os pallets são estruturas
nos quais as mercadorias produzidas pela Recorrente são empilhadas e
embaladas com filme plástico, viabilizando o seu transporte, o seu
posicionamento nos caminhões ou mesmo nos contêineres. Para tanto, é
necessária a sua devida embalagem para garantir a segurança do transporte e,
sobretudo, para garantir a qualidade do produto final. Tratam-se de bens
necessários para a venda do produto e, portanto, para as atividades da empresa.
Essa matéria, já foi objeto de discussão por este Colegiado, quando da análise do
PAF no 16349.000271/2009-19 (mesmo período de apuração e conexo a este,
referente a COFINS), de relatoria deste Conselheiro (Acórdão no 3402-003.152),
que tomo emprestado seus termos e fundamentos como razão de decidir deste
voto. Veja-se:
“A Recorrente ressalta que estaria incorreto tal entendimento, "(...) pois a
recorrente bem demonstrou que tais pallets são necessários para acondicionar as
mercadorias até o destino final, ou seja, até o cliente e não retomam à origem".
Juntou, inclusive, uma foto a fim de demonstrar que os produtos exportados
peletizados (acondicionados em caixas de papelão) são envolvidos por 4 camadas
de filme stretch desde a base do pallet até topo, abrangendo toda a área lateral.
(...)
Informa a Recorrente que os PALLET de madeira (descritos na relação de glosas à
fl. 226), têm por finalidade a armazenagem de matérias-primas ou as mercadorias
produzidas e destinadas à comercialização (exportação), o que possui expressa
permissão legal para descontar créditos.
Alega que os pallets são amplamente aplicados dentro do processo produtivo da
requerente, sendo essenciais, relevantes e participam do processo produtivo,
uma vez que são utilizados na: (i) - industrialização (emprego para movimentar as
matérias-primas e os produtos em fase de industrialização a serem utilizados); (ii)
-armazenagem de matérias-primas em condições de higiene para serem
utilizadas no processo fabril; (iii) ­ armazenagem de produto industrializado a ser
comercializado; (iv) ­ armazenagem durante o ciclo de industrialização.
Conforme PARECER (laudo) do INT anexado aos autos, há expressa menção no
sentido de que os pallets são utilizados "sempre nas movimentações externas às
linhas de produção", sendo que no ambiente interno "são utilizadas para
armazenar e transportar matérias-primas e produtos em elaboração no interior
da unidade produtora". Ademais, principalmente, quanto aos pallets de madeira,
ainda possuem a função indispensável dentro do processo produtivo de
transporte para área de estocagem, dentro da unidade produtora, expedição com
carregamento em caminhões, viagem até o cliente, descarregamento do
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
9
caminhão, movimentação interna no cliente. Em fim, são insumos por ser
inerente à atividade econômica da recorrente, inclusive, visando cumprir
exigências de higiene e limpeza para a produção de um bem de maior qualidade.”
(,,,)
Voto Vencedor:
“Foram glosados também os valores relativos à aquisição de pallets por não se
enquadrarem no conceito de insumo e sim tratarem-se de aquisições e serviços
sobre materiais destinados ao transporte da produção da empresa, conforme o
art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março
de 2004, (IN SRF 247/2002, art. 66 para o PIS).
(...)
Verifica-se no caso concreto que os pallets são da modalidade one way, isto é,
são utilizados e não retornam ao estabelecimento industrial do Recorrente, de
modo que não estão sujeitos à ativação.
(...)
Assim, voto por reverter as glosas de créditos de aquisição dos pallets para
transporte e demais materiais de embalagem para transporte. “(grifos nossos)
Mais uma vez, o paradigma trata de situação diferente do acórdão recorrido. Como
expresso em seu voto vencedor, o caso tratava de aquisição de paletes one-way. Inclusive, o
relator designado expressa o fato do palete não ser retornável como um motivo para o seu voto.
Além dos dois paradigmas tratarem de aquisição de paletes one-way, há outro
motivo para o não conhecimento da matéria.
Uma das justificativas do acórdão recorrido para a manutenção da glosa foi a de
que os pallets não foram apontados pela recorrente como embalagem propriamente dita dos
produtos e de não haver explicações sobre como os mesmos são essenciais ao processo produtivo
e/ou às operações de venda. Resta claro que uma das motivações da decisão a quo foi a ausência
de argumentação e de provas trazidas pela contribuinte de como as embalagens cujo conserto se
pretendia ter como insumo eram essenciais ao seu processo produtivo.
De modo diverso, como demonstram trechos transcritos e grifados dos paradigmas,
as decisões que reverteram as glosas com a aquisição de paletes deixaram evidente que os
respectivos colegiados tiveram clareza de como os paletes se inseriam nos processos produtivos.
O paradigma 2, inclusive menciona que o recorrente anexou laudo e fotos acerca da utilização dos
paletes. Por sua vez, no caso em tela, tanto na impugnação como no recurso voluntário, o
contribuinte não trouxe qualquer prova, ou mesmo argumentação específica para a glosa dos
consertos de paletes. Após elencar a despesa como uma das glosadas pela Fiscalização, limitou-se
a dizer que “todas as despesas incorridas pela Recorrente na tomada de serviços de manutenção,
montagem, reparos e consertos de seus equipamentos operacionais geraram créditos legítimos de
PIS e COFINS, o que impõe o cancelamento da exigência correlata.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.886 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722712/2016-79
10
Desta forma, ausente a similitude fática entre os Acórdãos paragonados, não se há
que falar em divergência interpretativa a ser sanada por este Colegiado, razão pela qual voto por
não conhecer o recurso especial na matéria.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 2604
DF CARF MF
Original